Tribunal: TJBA
Processo: 0555673-44.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0555673-44.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER

Advogado(s)
:
DAISY KELLY DE SOUSA BORGES, MARIANA DE SA MESSIAS FIGUEIREDO

APELADO: CONSTRUQUALI ENGENHARIA LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
TOMAS MIGUEL MORAES NUNES, GABRIEL TURIANO MORAES NUNES, ANDRE BONELLI REBOUCAS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA. TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL. CRÉDITO EXPRESSAMENTE RECONHECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO DE PAGAMENTO POR ALEGADA PENDÊNCIA DOCUMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. SERVIÇOS EXECUTADOS. PAGAMENTO DO PRINCIPAL APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. MORA CONFIGURADA. SUCUMBÊNCIA MANTIDA. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS ADIANTADAS PELA PARTE VENCEDORA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação Cível interposta contra sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou parcialmente procedente ação monitória, condenando a ré ao pagamento de encargos moratórios sobre valor principal reconhecido em termo de rescisão amigável decorrente de contrato administrativo de obra, não obstante o adimplemento do valor principal no curso da demanda.

2. Na origem, a apelada ajuizou Ação Monitória postulando o recebimento de R$ 640.661,92, decorrentes de contrato de obra e serviços de engenharia, no qual as partes celebraram Termo de Rescisão Amigável pelo qual a apelante reconheceu dever à apelada o valor de R$ 505.528,14. No curso do processo, a apelada informou o pagamento do valor principal, prosseguindo a demanda quanto aos encargos moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a ausência de apresentação de guias de recolhimento de encargos sociais afastava a exigibilidade do crédito reconhecido no Termo de Rescisão Amigável e a mora da Administração; (ii) saber se o pagamento do principal após o ajuizamento da ação caracteriza sucumbência mínima da ré; (iii) saber se a verba honorária fixada em 10% sobre o valor da condenação comporta redução; e (iv) saber se a dispensa ou isenção de taxas judiciárias afasta o dever de ressarcir as despesas processuais adiantadas pela parte vencedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

4. O crédito objeto da ação não decorre de fatura ordinária emitida durante a execução regular do contrato, mas de saldo contratual apurado por ocasião da extinção do vínculo e expressamente reconhecido pela Administração em Termo de Rescisão Amigável, sem ressalva quanto à existência de pendência documental ou condição adicional para o pagamento.

5. A existência e a origem do débito são corroboradas por parecer técnico produzido pela própria Administração, que reconheceu corresponder o crédito a serviços executados e reajustamentos medidos.

6. A alegada ausência de comprovação do recolhimento de encargos sociais não autoriza a retenção integral e por prazo indeterminado da contraprestação relativa a serviços comprovadamente executados. Precedentes do STJ.

7. Firmado o Termo de Rescisão Amigável em agosto de 2015 e realizado o pagamento do principal apenas em abril de 2017, após o ajuizamento da ação monitória, configura-se o atraso no cumprimento de obrigação certa e exigível, com incidência dos correspondentes encargos moratórios.

8. O pagamento do valor principal após o ajuizamento da demanda não afasta a responsabilidade da ré pelos ônus sucumbenciais, pois a provocação da tutela jurisdicional decorreu do inadimplemento da obrigação reconhecida pela própria Administração. A posterior adequação da pretensão e o acolhimento do pedido relativo aos encargos moratórios evidenciam o êxito substancial da autora e afastam a alegação de sucumbência mínima da ré.

9. Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação correspondem ao percentual mínimo previsto no art. 85, § 2º, do CPC e não comportam redução.

10. A dispensa ou isenção de taxas judiciárias conferida à Administração Pública não se confunde com o dever processual de ressarcir as despesas efetivamente adiantadas pela parte vencedora, nos termos do art. 10, § 1º, da Lei Estadual nº 12.373/2011 e do art. 82, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO.

11. Apelação Cível conhecida e não provida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, § 2º, 85, §§ 2º e 11, e 86, parágrafo único; Lei nº 8.666/1993; Lei Estadual nº 12.373/2011, arts. 5º e 10, IV e § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF nº 858/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes; STJ, AgInt no AREsp nº 2.260.661/PI, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.10.2023; STJ, AgInt no REsp nº 2.043.051/PI, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 21.08.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 561.262/ES, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 20.08.2015; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8000137-12.2020.8.05.0006, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, publ. 12.03.2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n. 0555673-44.2016.8.05.0001,
sendo Apelante
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER
e Apelada
CONSTRUQUALI ENGENHARIA LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

DESª. ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Relatora